Tribunal: TJES
Processo: 5000927-34.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000927-34.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: PABLO FONSECA GOMES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes do acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES - 060, (Safra x Marataízes), na data de 03/09/2019.

A parte Autora aduz que conduzia sua motocicleta de placa (QRI4A49), no sentido Safra x Marataízes, Rodovia ES - 060, quando foi surpreendido por um redutor de velocidade (quebra-molas) recém construído na pista, o que ocasionou seu desequilíbrio e sua posterior queda.

Diante dos fatos, a parte Autora, ora recorrida, pede a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 2.858,16 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) pelos danos materiais na motocicleta, bem como pagamento de R$ 15.000 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 15.000 (quinze mil reais) referente ao dano estético e, por último, R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais).

Em sede de

sentença (ID 3669010) foi julgado parcialmente improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae.

ACOLHO em parte
o pleito autoral para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor do autor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.858,16 em favor do autor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 Quanto ao pedido de dano estético, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do pedido, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE, em razão da complexidade da causa, e ante a necessidade de prova pericial. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 512, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Havendo interposição de Recurso Inominado, certifique-se sobre a tempestividade. Se tempestivo, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Colégio Recursal. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas e anotações, se nada mais for requerido em 10 dias. Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3669017), almejando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam direta do DER-ES; a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial; sejam afastadas do cálculo do dano material e o documento acostado que não é sequer uma nota fiscal; e a redução do quantum indenizatório porque desproporcional.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3669022)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Analisando as provas coligidas aos autos é incontroverso o acidente sofrido pelo autor, que ao conduzir sua motocicleta no dia 03 de setembro de 2019 pela via ES-060, Rodovia Safra x Marataízes, próximo à Academia Hero Fitness, quando foi surpreendido por quebra-molas recém-construído na pista, o que ocasionou seu desequilíbrio e queda.

Destaca-se, que o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento de que mesmo quando se trata de conduta omissiva do ente estatal, sua responsabilidade será objetiva, como é possível observar do seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: Ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. [...]. (STF; RE 608.880; MT; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/10/2020; Pág. 189). (Grifo nosso).”

No caso em apreço é possível constatar que as provas colacionadas aos autos são hábeis a demonstrar, indene de dúvidas, o nexo de causalidade, pois o dano sofrido pelo Autor foi em decorrência da omissão do Requerido. Sendo assim, o dever de indenizar do Requerido decorre da responsabilidade civil objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, respondendo pelos danos decorrentes da ausência de sinalização na pista de rolamento, com a pintura do quebra-molas recém instalado.

No que tange ao dano moral, é inegável sua ocorrência, posto que o Recorrido teve sua integridade física gravemente atingida, conforme se verifica dos documentos que instruíram a inicial e também da prova testemunhal.

É importante ressaltar que a situação vivenciada pelo autor não pode ser encarada como mero aborrecimento, haja vista que a jurisprudência tem afirmado que na hipótese de acidente automobilístico, havendo ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é
in re ipsa
, a saber:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACIDENTE EM RODOVIA. ANIMAIS (CAVALOS) NA VIA. Pretensão do autor ao recebimento de indenização a título de danos materiais e danos morais em virtude de acidente envolvendo veículo automóvel decorrente do atropelamento de animais em rodovia. Responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedente do E. STF. No caso, a presença de animais na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público. Fiscalização e vigilância insuficientes. Ausência de medidas necessárias à segurança dos usuários da via. Eventual culpa do dono ou detentor do animal que não afasta a responsabilidade do requerido. Responsabilidade configurada. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. Orçamentos para conserto do veículo superiores ao valor do veículo danificado. Valor da indenização que deve observar o valor de mercado do veículo à época do acidente, de acordo com a Tabela FIPE. Observância ao princípio da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. DANO MORAL. CABIMENTO.
Danos que emergem in re ipsa. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana e os limites da razoabilidade.
Atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do montante devido. Observância das Súmulas nºs 54 e 362 do E. STJ, no que toca aos juros de mora e correção monetária. Modificação dos ônus sucumbenciais. R. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DE APELAÇÃO DO DER E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; AC 1010230-86.2019.8.26.0077; Ac. 14526922; Birigui; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 09/04/2021; DJESP 23/04/2021; Pág. 2840).

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido fisicamente e emocionalmente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No que se refere aos danos materiais, no que concerne ao conserto da motocicleta, restou constatado que o autor juntou um orçamento no ID 8077206, havendo apenas impugnação genérica do referido documento. Portanto, hei por bem mantê-lo na importância de R $2.858,16.

Já com relação aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu em comprová-los, havendo apenas uma declaração no ID 8077203, desacompanhada de efetiva comprovação de que estava empregado, como carteira assinada ou contrato de trabalho, ou ainda, provas testemunhais que pudessem atestar que o autor exercia tal profissão. Motivo pelo qual, mantenho a sentença incólume.

Por fim, com relação aos danos estéticos, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial. Esse também é o entendimento predominante dos Tribunais Superiores:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas
. (Des. Wilson Benevides)Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência.1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa.2.
Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova
. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019)”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)